Tribunal: TJMT
Processo: 1010733-79.2024.8.11.0003
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010733-79.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[L. G. D. S. - CPF: 103.968.841-13 (APELANTE), JULIANA LOMBARDO DE SOUZA LIMA MARCELLO - CPF: 056.580.039-62 (ADVOGADO), MONISA GUIDO DE SOUZA - CPF: 016.568.101-23 (APELANTE), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (APELADO), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO), GIOVANNA MORILLO VIGIL DIAS COSTA - CPF: 049.571.826-20 (ADVOGADO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), MONISA GUIDO DE SOUZA - CPF: 016.568.101-23 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CANCELAMENTO DE VOO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. TRANSPORTE AÉREO DE MENOR DE IDADE. AUSÊNCIA DE AVISO PRÉVIO ADEQUADO. REALOCAÇÃO VIA RODOVIÁRIA. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO. RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos morais ajuizada por menor impúbere em face de companhia aérea, fixando reparação no valor de R$ 3.000,00
(três mil reais)
em razão de cancelamento de voo. A parte autora pleiteia a majoração do quantum indenizatório, sustentando a gravidade dos transtornos sofridos, em especial pelo fato de se tratar de criança submetida a deslocamento rodoviário de mais de 300 km na madrugada, em virtude de realocação não comunicada com antecedência mínima exigida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se o valor fixado a título de indenização por danos morais é suficiente diante da falha na prestação do serviço de transporte aéreo, considerando a condição de vulnerabilidade da autora, a ausência de aviso prévio mínimo e a substituição do trecho aéreo por viagem terrestre noturna.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O cancelamento do voo é incontroverso, não tendo a companhia aérea comprovado justa causa ou comunicado a passageira com a antecedência mínima de 72 horas, conforme dispõe a Resolução ANAC nº 400/2016, art. 12.

4.
A autora, menor de idade, foi submetida a deslocamento terrestre de cerca de 300 km, com embarque aéreo apenas na madrugada seguinte, tendo iniciado sua jornada cerca de 15 horas antes do horário originalmente contratado.

5.
A modificação unilateral do serviço e a ausência de assistência adequada configuram falha grave na prestação do serviço e violação à legítima expectativa contratual do consumidor.

6.
A condição de menor de idade da passageira agrava os danos suportados, em razão da vulnerabilidade e maior suscetibilidade aos transtornos físicos e emocionais gerados pela longa e exaustiva jornada.

7.
A indenização fixada em primeiro grau revela-se insuficiente diante das circunstâncias do caso concreto e do padrão jurisprudencial aplicável, justificando sua majoração para R$ 8.000,00
(oito mil reais)
, de forma proporcional, razoável e pedagógica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso provido, em parte.

Tese de julgamento:
1.
O cancelamento de voo sem comunicação prévia adequada, com realocação que impõe deslocamento rodoviário noturno e extensão significativa da viagem, configura falha na prestação do serviço e gera dano moral indenizável.
2.
A condição de menor de idade do passageiro é elemento agravante para a quantificação do dano moral, exigindo reparação compatível com a vulnerabilidade e os transtornos enfrentados.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, V e X; Código de Defesa do Consumidor,
arts
. 6º, III, 14; Código Civil, art. 398; CPC, art. 487, I; Resolução ANAC nº 400/2016, art. 12.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.796.716/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 27.08.2019; STJ, REsp 1.807.216/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 04.02.2020; TJMT, Apelação Cível 1046815-63.2022.8.11.0041, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, j. 27.06.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso
de apelação interposto por

L.G.D.S
.,
menor impúbere,
representada por

Monisa
Guido de Souza
,
contra s
entença
(Id. 284878375 –
fl. 9),
proferida pelo
Doutor Cláudio Deodato Rodrigues Pereira, Juiz de Direito da
2
ª
Vara

Cível da
Comarca de
Rondonópolis
/
MT
,
que julgou
parcialmente procedente o pedido formulado nos autos da
Ação de Indenização por Danos Morais
ajuizada em face de
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A
., condenando a requerida ao pagamento de indenização no valor de R$
3
.000,00
(três mil reais)
.

Nas razões recursais constantes no I
d. 284878377
,
a
a
pelante pleiteia a majoração
da
verba indenizatória
para o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais)
, sustentando a gravidade dos transtornos vivenciados, especialmente em razão de sua tenra idade, da ausência de comunicação prévia com a antecedência mínima exigida pela ANAC e da substituição do trecho aéreo por deslocamento rodoviário de mais de 300 km, em plena madrugada.

A parte recorrida apresentou suas
contrarrazões
(Id. 284878381)
, pugnando pelo desprovimento do apelo.

O recurso é tempestivo e isento de preparo (Id. 285082363).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se
de apelação cível interposta por
L.G.D.S
.,
menor impúbere, representada por sua genitora, visando à majoração do
quantum
indenizatório fixado em sentença prolatada pelo juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, no bojo de ação de indenização por danos morais fundada em cancelamento de voo e realocação inadequada de passageira menor, sem prévia comunicação
,
com atraso
e transtornos significativos até
sua chegada ao destino.

A controvérsia devolvida à apreciação deste Colegiado restringe-se à suficiência da indenização arbitrada, considerada a condição de
vulnerabilidade da parte autora, a intensidade dos transtornos sofridos e os parâmetros reparatórios usualmente adotados por esta Corte.

Eis o teor da sentença objurgada, no que
pertine
:

“[...]
O cancelamento do voo é incontroverso, vez que a requerida não nega o ocorrido, pelo contrário, afirma que o cancelamento decorreu em virtude da alteração da malha aérea e, entretanto, não se dignou a trazer aos autos qualquer explicação para eventual modificação.

Ademais, friso que, a tela sistêmica acostada pela requerida em sede de contestação, não tem condão de, por si só, levar a crer as alegações postuladas pela ré, haja vista que as telas sistêmicas, produzidas de forma unilateralmente pela empresa ré, não possuem valor
probatório.
[...]

Por outro lado, verifica-se que em decorrência do cancelamento na véspera da viagem, a autora foi realocada para outro voo com saída da cidade de Cuiabá/MT, o que gerou um atraso de mais de 2 (duas) horas no seu destino final, o que é
inadmissível.
[...]

Frisa-se que a Resolução de nº 400/2016 da ANAC é clara ao dispor que, no caso de alteração do contrato feito pela companhia, o passageiro deve ser avisado com antecedência de no mínimo 72 (setenta e duas) horas antes do programado.

[...]

Além disso, a requerida não se dignou a juntar aos autos provas de que tenha oferecido assistência ao autor, ônus que lhes incumbia.

Tal situação demanda a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e das Resoluções da ANAC para proteger seu direito e lhe assegurar assistência integral.

Ora, trata-se a requerida de empresa de grande porte, que devem promover continuamente medidas preventivas e estratégicas aptas a evitar danos aos seus passageiros, devendo arcar com os prejuízos em não se tratando o evento de fortuito externo.

A Resolução da ANAC nº 400/2016 dispõe sobre os direitos aplicáveis aos passageiros que sofrerem atraso, cancelamentos interrupção ou preterições no momento do embarque e assegura não apenas a prestação de informações, mas também a plena e completa assistência ao passageiro.

No caso em tela, a ré faltou com o dever de informação e não agiu de forma a minimizar os transtornos e aborrecimentos dos promoventes, visto que sequer há nos autos informações que tenha prestado assistência necessária à autora, mostrando-se caracterizada a violação ao direito da personalidade, passível de

indenização.

[...]

Assim, o desrespeito a direito da personalidade restou configurado não somente pela alteração do voo que gerou abalo à tranquilidade psíquica da autora, que, anoto, é uma criança.

Portanto, a indenização concedida não advém somente do cancelamento do voo em si, mas, também, pela assistência deficiente da requerida.

[...]

Com base nestes parâmetros, afigura-se como razoável a fixação dos danos morais em R$ 3.000,00 (três mil reais), levando-se em conta, sobretudo, o grau da ofensa, sua repercussão no âmbito das lesadas, a intensidade da dor e a posição social das partes, bem como as circunstâncias do ato danoso.

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão autoral, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, e o faço para CONDENAR a requerida AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de compensação por dano moral, com correção monetária segundo o INPC/IBGE a partir da data da sentença, e com a incidência de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso, a teor do art. 398 do Código Civil c/c com a Súmula nº. 54 do STJ
. [...]” (Id. 284878376).

Assiste razão à Apelante.

Os autos demonstram que a menor L. G. D. S. adquiriu passagem aérea para o trajeto Rondonópolis/MT – Natal/RN, com saída prevista para o dia 25/10/2023, às 10h00, e chegada no mesmo dia, às 16h50
(Id. 284877408)
.

Entretanto, foi surpreendida na véspera da viagem com o cancelamento do voo, sendo-lhe oferecida, como única alternativa, realocação por transporte rodoviário até Cuiabá/MT, com novo embarque às 02h00 da madrugada, e chegada ao destino apenas às 18h55
(Id. 284877893)
.

Embora o novo voo tenha ocorrido ainda no dia 25/10, a viagem teve início já na noite anterior, dia 24/10, às 19h30, com deslocamento terrestre de cerca de 300 km até Cuiabá. Assim, entre o horário original da partida aérea (10h00 do dia 25) e o efetivo início da jornada (deslocamento às 19h30 do dia 24), houve antecipação e extensão indevida da viagem, o que configura desequilíbrio contratual e substancial modificação da experiência originalmente contratada.

Portanto, a reconfiguração do serviço impôs à menor um trajeto iniciado quase 15
(quinze)
horas antes do originalmente previsto, com múltiplas conexões, e chegada final cerca de 2
(duas)
horas após o horário contratual.

Além do evidente descumprimento da Resolução ANAC nº 400/2016, art. 12, que impõe à companhia aérea o dever de informar alterações programadas com antecedência mínima de 72
(setenta e duas)
horas, há inegável quebra da legítima expectativa da consumidora, submetida a trajeto mais longo, desconfortável e inseguro – especialmente
por se tratar de menor de idade
.

Embora o atraso final no destino seja de pouco mais de 2 horas, a exigência de deslocamento antecipado, por vias rodoviárias, com trechos adicionais e tempo total de viagem significativamente ampliado, configura, para fins de responsabilidade e reparação, situação equiparável a atraso superior a 24 horas
.

A falha na prestação do serviço, nestes moldes, ultrapassa o limite do mero dissabor e consubstancia verdadeiro dano moral
in
re

ipsa
. A jurisprudência desta Corte tem reafirmado a necessidade de majoração da reparação quando envolvido passageiro menor de idade
, com atraso significativo
:

“
DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO SEM PRÉVIO AVISO. MENOR DE IDADE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA COMPANHIA AÉREA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

[...]
O cancelamento unilateral do voo sem comunicação prévia viola o disposto no art. 12 da Resolução nº 400/2016 da ANAC, que estabelece a obrigatoriedade de informar o passageiro com antecedência mínima de 72 horas sobre alterações programadas no voo.

[...]

8.
A situação vivenciada pela autora ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano, caracterizando efetiva lesão moral passível de indenização, considerando o cancelamento abrupto sem aviso prévio, a espera prolongada no aeroporto e o atraso significativo na chegada ao destino.

9.
A condição peculiar da autora, pessoa menor de idade, constitui elemento agravante da situação, uma vez que crianças e adolescentes apresentam maior vulnerabilidade e menor capacidade de compreensão e adaptação a situações adversas, impondo-se a observância das normas protetivas do Estatuto da Criança e do Adolescente.

IV. Dispositivo e tese

10
. Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido para condenar a empresa ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Tese de julgamento: "1. O cancelamento de voo sem comunicação prévia, seguido de espera prolongada no aeroporto e atraso significativo na chegada ao destino, configura falha na prestação do serviço que ultrapassa o mero aborrecimento, caracterizando dano moral indenizável. 2. A condição de vulnerabilidade de criança ou adolescente constitui elemento agravante para a caracterização e quantificação do dano moral decorrente de falha na prestação de serviços de transporte aéreo."
[...]

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.796.716/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 27/08/2019; STJ, REsp 1.807.216/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 04/02/2020; STJ, Súmula 362; TJ-MT, Apelação Cível 1013482-86.2023.8.11.0041, Rel. Des. Maria Helena
Gargaglione
Povoas, 2ª Câmara de Direito Privado, j. 10/04/2024.
”
(
TJ/MT,
Quinta Câmara de Direito Privado
, apelação
1046815-63.2022.8.11.0041,
relator Desembargador Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro,
D
je
27/06/2025)
.

No caso em exame, os elementos constantes d
os autos
confirmam que a menor teve de sair de sua cidade às 19h30 do dia anterior, percorrendo 300 km até Cuiabá, enfrentando escalas sucessivas até sua chegada ao destino, o que acarretou desgaste físico e emocional, privação de sono e alimentação, além de perda de programação de férias.

Tais circunstâncias justificam a majoração do valor indenizatório
fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais)
para R$ 8.000,00
(oito mil reais)
,
em observância ao

princípio da razoabilidade e proporcionalidade
,
de modo a tornar a i
ndenização por dano moral
suficiente
par
a
reparar o abalo sofrido, sem caracterizar enriquecimento sem causa
, mas também apta a exercer
função pedagógica
, desestimulando a reiteração da conduta ilícita por parte da transportadora.

Dessa forma, considerando o padrão indenizatório adotado por esta Corte e a necessidade de que a indenização cumpra as funções reparatória e pedagógica,
acolho parcialmente
o pedido formulado
e

reformo
a sentença para
majorar o
quantum
indenizatório para R$ 8.000,00
(oito mil reais)
.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO PARCIAL

ao recurso de apelação
interposto por L. G. D. S., menor impúbere, representada por sua genitora MONISA GUIDO DE SOUZA, para majorar o valor da indenização por danos morais para R$ 8.000,00 (oito mil reais), mantendo-se os demais termos da sentença por seus próprios fundamentos.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025